Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos pelos apelados, ajustando a base de cálculo dos honorários advocatícios conforme a sucumbência recíproca. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios por equidade, anteriormente julgado prejudicado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido subsidiário da embargante de fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante da modificação da base de cálculo da sucumbência no julgamento dos embargos de declaração anteriores.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pressupõe ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento, o que não se verifica no caso em exame.4. O pedido de fixação de honorários por equidade foi considerado prejudicado no julgamento da apelação, diante do provimento parcial do recurso, e não foi reiterado nas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos apelados, oportunidade na qual a parte permaneceu inerte.5. A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1076, estabelece que a fixação dos honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica ao presente caso, dada a relevância econômica da demanda e sua complexidade.6. O STF reconheceu repercussão geral sobre a possibilidade de flexibilização da regra do art. 85, § 8o, do CPC, mas não suspendeu os efeitos do Tema 1076, nem os processos em trâmite, além de o fundamento da discussão se basear na aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.7. Não se verifica, no caso concreto, desproporcionalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifique a mitigação do critério legal para fixação dos honorários.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 99, § 2o, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.732.398/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.05.2018 (Tema 1076). STF, RE no 1.412.069, Tema 1.255 da Repercussão Geral.
(lp)